Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-12.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONSIDERAÇÃO. MÉRITO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INSUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. NÃO JUSTIFICATIVA PARA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Na origem, o autor/alimentante ajuizou ação de revisão de alimentos em desfavor da filha menor para reduzir os alimentos fixados em 17% dos seus rendimentos para 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos. 1.1. Pela sentença recorrida, julgado improcedente o pedido. 1.2. Nesta sede, o alimentante/apelante pugna pela redução dos alimentos para 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos ou subsidiariamente para 12% (doze por cento), alegando inviabilidade financeira para arcar com os alimentos definidos em sentença.
2. Nos termos do artigo 435, parágrafo único, CPC, a parte pode juntar novos documentos “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). 2.1. O documento juntado pelo apelante já estava disponível ao recorrente em momento anterior à sentença. E sequer foi mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da diligência em momento.
3. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, ser modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
4. Ter ou não outros filhos, escolha pessoal, não se presta a diminuir a necessidade do filho que postula alimentos, sendo certo que “A existência de outros filhos não é suficiente, por si só, para reduzir a obrigação alimentar, sendo, para tanto, necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, do impacto negativo sobre sua situação financeira de forma apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido” (TJDF 07003597120188070012 - Segredo de Justiça 0700359-71.2018.8.07.0012, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/04/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. O alimentante não demonstrou a alegada incapacidade econômica para suportar os alimentos fixados em 17% dos rendimentos brutos. Tampouco apresentou comprovação de despesas capazes de justificar a revisão dos alimentos, não se tendo desincumbido do ônus da prova quanto a fato impeditivo do cumprimento da obrigação alimentar (art. 373 do CPC).

6. Recurso conhecido e desprovido.